Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711700-69.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES RECORRIDO: PATRICIA DAMAZIA DA SILVA, PROSPEC CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida Cooperativa Habitacional dos Servidores e Empregados da Saúde - COOHASES (ID 20588602) contra sentença proferida nos autos (ID 20588597). Inobstante o recurso anterior, momento em que a sentença outrora proferida foi cassada (ID 17986704), é certo que interposto outro recurso, a citada requerida recolheu tão somente as custas e não o preparo (ID 20588604). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pela requerida veio desacompanhado da guia do preparo, bem como do respectivo pagamento. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 20588602. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator